Tribunal: TJDFT
Processo: 0703560-03.2020.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA AGRAVADO PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COESO E HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. APLICAÇÃO DO COEFICIENTE DE 1/6. DANO MORAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica, o que fez com que a ofendida sentisse muito medo.
2. Na segunda fase da dosimetria da pena, prevalece o entendimento de que, para cada circunstância agravante, deve ser aplicada a fração de 1/6 sobre a pena-base, salvo fundamentação idônea que demonstre a necessidade de uma maior resposta penal.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema no 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Condenação mantida em conformidade com as peculiaridades do caso.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido